Tribunal: TCU
Processo: 003.672/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5219/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o e 5o do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Jose Floriano da Silva, Roger Fazollo da Silva, e Ana Claudia Lopes Chequer Saraiva, e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de Aposentadoria de Manoel Vieira, Alexandre Bispo de Miranda e Maria Dalva de Freitas. 1. Processo TC- Processo 003.672/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Bispo de Miranda (XXX.275.256-XX); Ana Claudia Lopes Chequer Saraiva (XXX.775.386-XX); Jose Floriano da Silva (XXX.789.348-XX); Manoel Vieira (XXX.271.506-XX); Maria Dalva de Freitas (XXX.438.116-XX); Roger Fazollo da Silva (XXX.796.386-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.